Tribunal: TJDFT
Processo: 0704383-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED (agravante/réu) em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido por PAMELA CECÍLIA ALVES CARVALHO SANTOS (agravada/autora) contra UNIMED NORTE NORDESTE - FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO, deferiu a inclusão da agravante no polo passivo da demanda e direcionou a ela o cumprimento da obrigação objeto do feito de origem. Em suas razões recursais (ID 23237540), o agravante/réu alega, em suma, que a UNIMED NORTE NORDESTE é pessoa jurídica distinta da UNIMED NACIONAL fato que impede o redirecionamento do cumprimento de sentença contra si, em especial diante da ausência de vínculo contratual entre as partes ou a participação da agravante na fase de conhecimento. Destaca que “as diversas Unimed’s são totalmente independentes entre si, por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), sendo que a Central Nacional Unimed possui inscrição própria na ANS1 e no CNPJ, assim como a Unimed Norte Nordeste demonstrando a completa singularidade das Cooperativas”. Aponta, ainda, a exiguidade do prazo de 10 dias para o cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi redirecionada, bem como a desproporcionalidade da multa cominatória fixada pelo juízo a quo no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitada em R$400.000,00 (quatrocentos mil reais). Requer, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para o fim de reformar a decisão agravada para eximir a agravante de qualquer responsabilidade pelo cumprimento da obrigação de fazer determinada na origem ou, sucessivamente, para reduzir o valor fixado a título de astreintes. Preparo (id 23237543). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo diante do raso exame liminar, não identifico, de pronto, a suficiência dos requisitos concessão da tutela recursal inaudita altera pars. A questão envolve análise sobre a possibilidade de redirecionamento da obrigação de fazer objeto da demanda de origem à pessoa jurídica (Central Nacional UNIMED) que integra o mesmo grupo econômico da empresa executada, UNIMED NORTE NORDESTE. É necessário destacar que a relação jurídica entabulada entre as partes se submete aos Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a aplicação do Código Civil se dá, in casu, de forma supletiva. Nesse sentido, ao menos em análise perfunctória, entendo que, embora o artigo 50, §4o, do Código Civil determine a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para fins de constrição de patrimônio de empresa que participe do mesmo grupo econômico da devedora originária, a regra do artigo 28, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, possibilita a responsabilização subsidiária dos demais integrantes do grupo econômico, independentemente do referido incidente previsto na legislação civil. Dessa forma, o redirecionamento da execução à empresa que faz parte do grupo econômico integrado pela devedora original prescinde da instauração prévia de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, dada a existência de norma expressa quanto a responsabilização subsidiária em relação às obrigações decorrentes do Código de Defesa do Consumidor, e pode ser realizado a qualquer momento, inclusive, em sede de cumprimento de sentença, conforme disposto no artigo 134 do Código de Processo Civil. Note-se, ademais, que a responsabilização da Central Nacional UNIMED quanto às obrigações impostas à suas subsidiárias regionais já foi objeto de deliberação do Superior Tribunal de Justiça, o qual reconhece a sua responsabilidade solidária em decorrência da teoria da aparência (AgInt no AREsp 1715038/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021). Por fim, quanto à cominação de multa em caso de descumprimento, é firme a jurisprudência dos Tribunais pátrios no sentido de que a decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser modificada a qualquer tempo, o que reforça a ausência do requisito do periculum in mora necessário ao deferimento do pleito liminar. Ademais, vislumbro a existência de periculum in mora reverso em caso da reversão da medida concedida em favor do consumidor, em especial quanto a ausência de informação precisa, em sede recursal, de eventuais danos decorrentes da falta de assistência médica ao consumidor enfermo. Assim, a prudência impõe conferir o processamento regular do recurso somente no efeito devolutivo e com abertura do adequado contraditório aos envolvidos. Por estas razões, INDEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.